Tribunal: TJPA
Processo: 0048142-04.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048142-04.2015.8.14.0015

APELANTE: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT

APELADO: IRIS IRIADNE CORDOVIL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0048142-04.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: H.H.S.M., REPRESENTADO POR IRIS IRIADNE SANTOS MASSAKI

(ADVOGADA SABRINA BORGES)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO GRAU DE INVALIDEZ. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por H.H.S.M., representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por invalidez permanente, fixando o valor de R$ 7.762,50, com dedução do montante pago administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da indenização respeitou os critérios de proporcionalidade previstos nas Leis nº 6.194/74 e nº 11.945/2009; (ii) estabelecer se o valor da condenação deve ser reduzido para adequar-se ao grau de invalidez atestado no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cálculo da indenização decorrente do seguro DPVAT deve observar, conforme art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, com redação da Lei nº 11.945/2009, a análise sequencial da natureza da invalidez (total ou parcial), a verificação se é completa ou incompleta, e a aferição da extensão das perdas anatômicas ou funcionais, aplicando a redução proporcional segundo o grau de repercussão (intensa, média, leve ou sequelas residuais).

4.

O laudo pericial atestou invalidez permanente parcial no membro inferior esquerdo, com perda funcional de 75%, classificada como intensa, resultando em indenização de R$ 7.087,50.

5.

Considerando o pagamento administrativo já realizado no valor de R$ 2.362,50, a diferença devida perfaz o montante de R$ 4.725,00, tornando necessária a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve observar rigorosamente os critérios legais de proporcionalidade em relação ao grau de invalidez atestado no laudo pericial. 2. Na hipótese de invalidez parcial incompleta, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente conforme o grau de repercussão da perda funcional, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74.

---------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Lei nº 11.945/2009.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0048142-04.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: H.H.S.M., REPRESENTADO POR IRIS IRIADNE SANTOS MASSAKI
(ADVOGADA SABRINA BORGES)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, ajuizada por Hyago Henrique Santos Massaki, representado por sua genitora, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização proporcional ao grau de invalidez do autor, fixando o
quantum
em R$ 7.762,50, com a dedução do valor pago administrativamente.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a indenização fixada está equivocada. Sustenta que, nos termos da Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, o valor da indenização por invalidez permanente deve observar o segmento corporal atingido e o grau de repercussão, conforme tabela legal.

Argumenta que o laudo pericial constatou lesão apenas no membro inferior direito, com repercussão intensa (75%), o que corresponderia a R$ 7.087,50, e que já foi pago administrativamente o valor de R$ 2.362,50.

Assim, entende ser devido apenas o complemento de R$ 4.725,00, e não o valor de R$ 7.762,50, como reconhecido em sentença.

Requer, portanto, o provimento do recurso para a adequação da condenação ao valor efetivamente devido.

Sem contrarrazões apresentadas.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0048142-04.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: H.H.S.M., REPRESENTADO POR IRIS IRIADNE SANTOS MASSAKI

(ADVOGADA SABRINA BORGES)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Assiste razão à apelante.

Ao realizar o cálculo da indenização por seguro DPVAT, deve o magistrado deveria apurar - nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009:

I) se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei;

I) posteriormente, se é completa ou incompleta;

III) sendo hipótese de invalidez incompleta, verificar qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

Na hipótese, verifico que o perito judicial atestou sequelas permanentes no membro inferior esquerdo (70% de R$ 13.500,00), com perda funcional atestada em 75% (intensa), segundo laudo pericial produzido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, o que perfaz um valor total de R$ 7.087,50 (e não de R$ 10.125,00, conforme reconhecido na sentença).

Para finalizar,
considerando que o apelado recebeu administrativamente a importância de R$ 2.362,50,

reduzo a condenação fixada na sentença,
referente à diferença entre o valor apurado e o valor pago administrativamente,
de R$ 7.762,50 para R$ 4.725,00
.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, para reduzir o valor da condenação para R$ 4.725,00.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025